Tribunal: STF
Processo: AI 396064
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia decidida
 à luz de legislação infraconstitucional: alegada ofensa a
dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636; inexistência,
 ademais, de negativa de prestação jurisdicional ou violação dos
princípios compreendidos nos artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal